Tribunal: TJMT
Processo: 1023747-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023747-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 100.017.241-42 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1023747-44.2021.8.11.0001

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PINHEIRO

Recorrido(s): O BOTICARIO FRANCHISING LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE REVENDA –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE
SELFIE
TIRADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO ACOMPANHADA DE DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS COMPROVANDO O ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS – CANHOTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida, ora Recorrida, comprovar a origem da dívida, posto que o caso se trata de contrato de revenda.

Diante da juntada de
“selfie” tirada no ato da contratação acompanhada de documento pessoal, bem como das
notas fiscais com comprovante de envio e recebimento dos produtos, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão e da condenação em multa por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da legitimidade do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da parte reclamante;

OPINO
pela condenação da parte Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do CPC;

Do mesmo modo,
OPINO
pela condenação da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2o e incisos do CPC;

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos com as anotações e cautelas legais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que desconhece eventuais dívidas geradas em seu nome, por não ter recebido nenhum produto ou cosméticos da parte Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, que seja afastada a condenação em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, o Recorrente sustenta na inicial que não possui qualquer débito em aberto com a promovida, já que apesar de ter assinado a ficha cadastral para cadastro de revendedor, nunca recebeu qualquer produto em sua residência.

Havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida, ora Recorrida, comprovar a origem da dívida, posto que o caso se trata de contrato de revenda.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da legitimidade do débito.

A promovida, no bojo da contestação, apresentou notas fiscais acompanhadas de recibos de entrega das mercadorias (ID 116472033, 116472034, 116472035 e 116472036). Os canhotos das mencionadas notas fiscais estão devidamente assinados, de modo que comprovado o envio e recebimento de produtos.

Além disso, vejo que a promovida juntou
“
selfie
” do promovente tirada no ato da contratação, acompanhada do documento pessoal.

Para explicar melhor a situação, a promovida informa que a parte promovente realizou pedido em 26/02/2021, que deu origem a Nota Fiscal 00406020, no valor total de R$370,26 (trezentos e setenta reais e vinte e seis centavos), sendo o pagamento parcelado em 03 (três) vezes de R$ 121,70 (cento e vinte e um reais e setenta centavos). Houve também pedido realizado em 25/01/2021, que deu origem a Nota Fiscal no 00400313, no valor total de R$199,32 (cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), sendo o pagamento parcelado em 02 (duas) vezes de R$ 99,66 (noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

Dá análise do extrato juntado em inicial, é possível constatar que os débitos inscritos referem-se exatamente as duas últimas parcelas das compras realizadas pela promovente, sendo uma no valor de R$ 121,70 (cento e vinte e um reais e setenta centavos) e a outra de R$ 99,66 (noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

Apesar de o promovente alegar que no canhoto não consta sua assinatura, vejo que não impugnou especificamente o nome do terceiro responsável pelo recebimento, sendo que é possível constatar que o endereço constante nas notas fiscais emitidas pela promovida é o mesmo indicado pelo próprio autor na inicial.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação a condenação por litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos.

Com relação a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022